Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-07.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000402-07.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MAICON JEAN SOARES DA SILVA MACEDO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR, QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público para reconhecer o direito à nomeação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - Office Boy da Secretaria de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho e condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Candidato aprovado em primeiro lugar e preterido pela nomeação do segundo colocado. Realização de novo concurso público para o mesmo cargo durante a vigência do certame anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o candidato tem direito subjetivo à nomeação e posse no cargo público e se há direito à indenização por danos morais e materiais pela ausência de nomeação tempestiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, em conformidade com a tese firmada no Tema 784 do STF.

Configurada a preterição do candidato em razão da inversão da ordem de classificação e realização de novo concurso durante a validade do certame anterior.

Inexistência de prova de dano moral ou material indenizável em razão da não nomeação, ausente demonstração de arbitrariedade qualificada conforme temas 454 e 671 do STF.

Necessidade de reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, mantendo-se o direito à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária parcialmente provida, para reformar em parte a sentença e afastar a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.
Tese de julgamento:
"1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital tem direito subjetivo à nomeação, sendo ilegal a preterição decorrente de inversão de ordem de classificação ou abertura de novo concurso público para o mesmo cargo durante a vigência do certame anterior.
2. A simples nomeação tardia determinada por decisão judicial não enseja indenização por danos morais e materiais, salvo em caso de arbitrariedade qualificada devidamente comprovada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput e 37, II; CPC, arts. 373, II e 496.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311 (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, RE 724.347 (Tema 671), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14
.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-07.2019.8.05.0246
em que figuram como Remetente
JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA e Interessados
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e MAICON JEAN SOARES DA SILVA MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA